Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001128-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI-BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RITO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA DO CORRÉU. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Eduardo Bonfim do Nascimento, custodiado desde 01/08/2025, nos autos da ação penal n.º 8001582-78.2025.8.05.0139, perante a Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 2. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, sob o argumento de que, até a data da impetração, a denúncia ainda não havia sido recebida. Sustenta ofensa aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, ao final, a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de decisão quanto ao recebimento da denúncia configura excesso de prazo e constrangimento ilegal; (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 4. A denúncia foi oferecida em 31/10/2025. Em 19/12/2025, o Juízo de origem determinou a notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar, expressamente condicionando o recebimento da denúncia ao encerramento dessa fase procedimental. 5. A observância do rito especial previsto na Lei n. 11.343/2006, especialmente o art. 55 do referido diploma legal, impõe que o recebimento da denúncia somente ocorra após a apresentação de defesa prévia por todos os acusados. 6. Embora o paciente tenha apresentado sua defesa preliminar, constatou-se a necessidade de regularização do mandato apresentado, o qual se mostrava insuficiente para fins de citação/notificação. Ademais, o corréu Dener Marlos Correia Dias ainda não apresentou a respectiva defesa prévia, circunstância que impede o recebimento da denúncia. 7. A dilação temporal verificada, portanto, não decorre de desídia do aparato judicial, mas de circunstâncias processuais inerentes à complexidade do feito, à pluralidade de réus e à necessidade de saneamento de irregularidades formais, não sendo possível imputar inércia injustificada ao Juízo de origem. 8. O princípio da razoável duração do processo deve ser harmonizado com a complexidade do feito e as peculiaridades do rito aplicável, não havendo ilegalidade quando a morosidade é decorrente da própria dinâmica processual e da pluralidade de agentes. 9. A gravidade concreta dos fatos imputados — cultivo de aproximadamente 50 pés de maconha, apreensão de balanças de precisão, sementes da droga e arma de fogo municiada — indica habitualidade na atividade criminosa, e, por conseguinte, o risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes diante do contexto fático apurado. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A ausência de recebimento da denúncia antes da apresentação de todas as defesas preliminares, no rito do art. 55 da Lei nº 11.343/2006, não configura constrangimento ilegal. 2. A dilação temporal motivada por pluralidade de réus, necessidade de saneamento de vícios formais e cumprimento do rito especial não caracteriza excesso de prazo. 3. A gravidade concreta da conduta imputada pode legitimar a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 610.097/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 30.04.2021; TJBA, HC nº 8028441-97.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, 1ª Câmara Criminal, DJe 19.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001128-93.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como impetrante o advogado Pedro Cordeiro de Almeida Neto, como paciente EDUARDO BONFIM DO NASCIMENTO, e como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Jaguarari. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)